Tribunal: TJPA
Processo: 0853744-11.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853744-11.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ELY JEANE DE SOUSA DE AZEVEDO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. SERVIDOR EFETIVO.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL.
INAPLICABILIDADE DOS PARADGMÁTICOS – TEMAS 916 E 551. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA. NOVO JULGAMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que conheceu o recurso de apelação e negou provimento, mantendo a sentença que condenou o réu a averbar o período de serviço temporário prestado pela parte autora, implementando a gratificação por tempo de serviço- ATS;

2.
Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado;

3
. Aduz o embargante que o v. acórdão incorreu em omissão em relação às teses fixadas pelo STF- Temas 916 e 551;

4
.Não se aplicam as teses firmadas nos paradigmáticos RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a hipótese concreta. Ausente vício. Embargos opostos com objetivo de rediscutir matéria;

5
.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração (Id. 15902027) em opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão (Id. 15815638) no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e negou provimento, cuja ementa abaixo se transcreve:

“APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO VOLUNTÁRIO PELA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DA CORTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de Reexame Necessário e de Apelação Cível interposta contra sentença prolatada nos autos de Obrigação de Fazer que julgou procedentes os pedidos e condenou o Estado do Pará a averbar o período de serviço temporário prestado pela demandante, implementando o ATS equivalente a 50% (cinquenta por cento), bem como, que efetue o pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal, além das parcelas vincendas, em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença;

2. Interposto recurso voluntário pela Fazenda Pública sucumbente, não há de ser conhecido o reexame necessário, face o disposto no art. 496, § 1º, do CPC. Precedente do Superior Tribunal de Justiça;

3 . Nos termos do art. 70, da Lei nº 5.810/94, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, o tempo de serviço público exercido por um servidor perante o Ente Estadual, deve ser considerado para todos os efeitos legais;

4. Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o período de trabalho seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 131 da Lei nº 5.810/94;

5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”

Em suas razões, o embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, em relação às teses fixadas pelo STF, qual seja 916, que dispõe sobre a nulidade da contratação do servidor temporário, que o contrato não gera qualquer efeito válido e do Tema 551, que os servidores temporários não fazem jus a 13º salário e férias remuneradas, salvo expressa previsão legal.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e emprestando-lhe efeitos modificativos.

Contrarrazões refutando os termos dos embargos de declaração, requerendo a aplicação da multa do art. 1.026, do CPC (Id. 159946650).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à análise da matéria devolvida.

Trata-se de embargos de declaração (Id. 15902027) em opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do acórdão (Id. 15815638) no qual o órgão julgador conheceu o recurso de apelação e negou provimento.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a cognição dos embargos de declaração limita-se ao reconhecimento de obscuridade, omissão, contradição e erro material,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Especificamente, quanto a hipótese do inciso II, a legislação processual definiu como omissão as seguintes situações:

1) Deixar de se manifestar sobre tese firmada em sede de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de incompetência;

2) Incorrer a decisão judicial em qualquer das condições descritas no art. 489, § 1º, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

No presente caso, cuidam os autos de ação de Obrigação de Fazer ajuizado por ELY JEANE DE SOUSA DE AZEVEDO. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou o Estado do Pará a averbar o período de serviço temporário prestado pela demandante, implementando o ATS equivalente a 50% (cinquenta por cento), bem como, que efetue o pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal, além das parcelas vincendas, em total a ser apurado em procedimento específico de liquidação de sentença.

Na sequência, esta Turma julgadora negou provimento à apelação, mantendo a sentença.

Na hipótese, o Acórdão promoveu a análise clara e bem fundamentada a respeito do teor do recurso interposto, manifestando-se sobre os argumentos e aspectos trazidos pela parte que se prestaram relevantes para a solução da controvérsia,
não se verificando, portanto, nenhuma omissão, contradição, obscuridade ou erro material sobre ponto capaz de interferir na solução adotada
. Vejamos o que disse o acórdão embargado naquilo que interessa:

“(...)No que se refere a alegação de impossibilidade de produção dos efeitos do contrato temporário para fins de contabilização de tempo de serviço, em razão da nulidade, vinculada aos
Tema 916 e 551 do STF
, destaco que as referidas teses foram formadas com relação a situações jurídicas e administrativas diferentes, uma vez eu versam sobre a percepção de saldo de salário e FGTS por servidores temporários,
não havendo qualquer referência com relação ao computo do tempo de serviço prestado, mediante contratos temporários.”

Não assiste razão ao embargante, pois as teses jurídicas fixadas nos paradigmas, sequer discutem acerca da contagem de tempo de serviço, portanto, incapaz de infirmar a conclusão desta Turma julgadora que foi assentada na peculiaridade da legislação estadual (art. 70, da Lei nº 5.810/94).

Da simples análise das razões recursais verifico o mero inconformismo da parte recorrente, que insatisfeita com o resultado obtido, deseja a rediscussão da causa.

Deixo de aplicar a multa requerida em contrarrazões, pois embora os embargos revelarem unicamente a discordância da parte com os fundamentos contidos no acórdão,
de per si
, não autoriza a aplicação da multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto
, conheço dos embargos de declaração, porém deixo de acolhê-los.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/12/2023